Tribunal: TJES
Processo: 5017874-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017874-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: LAURITA BARBOSA e outros (8)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO ACOLHIDA EM PARTE. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA JÁ DECIDIDA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O SALDO REMANESCENTE. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a parte recorrente impugna os fundamentos da decisão recorrida de forma satisfatória, expondo as razões de fato e de direito do seu inconformismo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2. Deve ser acolhida em parte a preliminar de preclusão quando a matéria relativa à responsabilidade da entidade de previdência privada pelas obrigações da patrocinadora já foi objeto de decisão definitiva em recurso anterior no mesmo processo, operando-se a preclusão consumativa.

3. A exigência de prévia comprovação administrativa de requisitos regulamentares para a concessão de pensão é incompatível com o encerramento unilateral das atividades administrativas do fundo pela executada, sob pena de configurar comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva.

4. Não restando demonstrada a ilegalidade dos cálculos apresentados pelos credores, mostra-se escorreita a incidência de multa e honorários advocatícios sobre o saldo remanescente da obrigação não cumprida voluntariamente, conforme disciplina o art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra a decisão de id 79594961, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto pelo Espólio de Alberto Leite da Silva e Outros, na qual o Magistrado de origem rejeitou as alegações da executada, determinou a penhora
online
do valor de R$ 60.529,73 (sessenta mil quinhentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos) e a retomada imediata do pagamento mensal de R$ 789,02 (setecentos e oitenta e nove reais e dois centavos), sob pena de multa diária.

Nas razões recursais de id
16607899
, a agravante alega, em síntese, que: a) a conversão automática do benefício de suplementação de aposentadoria em pensão por morte viola a coisa julgada e o regulamento do plano, exigindo novo processo ou requerimento administrativo; b) há excesso de execução, pois os cálculos estão incorretos por não deduzirem a "contribuição de assistido" e por incluírem a multa do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC) sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios; c) o Fundo COFAVI está exaurido, sendo indevida a utilização do patrimônio do Fundo COSIPA por ausência de solidariedade entre as submassas; e d) a execução deve ser suspensa devido à pendência de julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça.

Decisão liminar proferida no id
17017550
, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id
17082520
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal

O agravado argui a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegando que o recurso não combate os fundamentos da decisão.

É cediço que,
“à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório"
(AgInt no AREsp n. 1.525.805/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024).

No caso em apreço, a recorrente impugna todos os fundamentos da decisão recorrida, de forma satisfatória, inexistindo vício que obste o conhecimento do recurso.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade.

É como voto.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e preclusão

O agravado alega que as matérias veiculadas neste recurso já foram decididas no agravo de instrumento nº 5000630-06.2022.8.08.0024.

Com efeito, no julgamento do referido recurso restou decidido que a agravante é responsável pelas prestações requeridas, inexistindo excesso de execução, como se depreende da ementa do acórdão:

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS PELAS OBRIGAÇÕES DA PATROCINADORA COFAVI. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E OFENSA À COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A VIGÊNCIA DO CC DE 2002. REAFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que concerne à responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento dos benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI, a Primeira Câmara Cível, na esteira da jurisprudência do STJ (REsp 1.248.975/ES), já decidiu que
a entidade de previdência privada não pode se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria
.

Precedente: Agravo de Instrumento 5006348-18.2021.8.08.0000.

2. Não há que se falar em excesso de execução, posto que o agravado efetuou a devida correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, sendo necessário, contudo, adequar os acréscimos legais sobre o valor devido, eis que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022
as condenações devem adotar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária e não pode ser cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

3. Inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o pagamento com juros e correção monetária, mas não indicou os índices a serem adotados.

4. No julgamento do EREsp n. 1.673.890/ES e REsp 1.964.067/ES, a Segunda Seção do STJ reafirmou o entendimento de que
“a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas”.

5. Recurso conhecido e desprovido, determinando-se
de ofício que, após a entrada em vigor do Código Civil de 2022, os juros moratórios sejam calculados para taxa Selic, sem cumulação com correção monetária sob pena
bis in idem
.

No que concerne ao excesso de execução, a agravante questiona novo excesso de execução, inexistindo preclusão.

Diante do exposto, acolho parcialmente a preliminar de preclusão, não conhecendo do recurso no que concerne à responsabilidade da agravante.

É como voto.

Mérito

A
análise do recurso cinge-se em verificar a existência de excesso de execução e a adequação do título executivo em relação à parte agravante, a fim de suspender a execução.

Inicialmente, cumpre registrar que a exigência de comprovação administrativa dos requisitos regulamentares para a pensão mostra-se incompatível com a realidade dos autos, uma vez que a própria executada encerrou unilateralmente as atividades administrativas do fundo, impossibilitando o cumprimento das exigências formais por parte dos beneficiários.

Nesse contexto, a negativa da pensão sob tal fundamento configuraria comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”), repudiado pela boa-fé objetiva que rege as relações jurídicas e processuais.

No que concerne à quantia apresentada pelos agravados, e
mbora a agravante alegue que os valores executados incluem indevidamente honorários sobre honorários e multa sem amparo legal, o Juízo de origem assentou que os montantes referem-se à continuidade do cumprimento da sentença, diante da inércia da executada em adimplir a obrigação.

Destacou-se, ainda, a incidência de multa e honorários sobre o saldo remanescente, conforme previsto no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil (CPC).

A Primeira Câmara Cível já analisou caso semelhante, acolhendo o mesmo entendimento:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando o recorrente impugna todos os fundamentos da decisão agravada.

2. Acolhe-se a preliminar de preclusão quando a questão relativa à responsabilidade da agravante já foi analisada e decidida em recurso anterior, com trânsito em julgado.

3. A exigência de comprovação administrativa dos requisitos regulamentares para a pensão mostra-se incompatível com a realidade dos autos, uma vez que a própria executada encerrou unilateralmente as atividades administrativas do fundo, impossibilitando o cumprimento das exigências formais por parte dos beneficiários. Nesse contexto, a negativa da pensão sob tal fundamento configuraria comportamento contraditório (venire contra factum proprium), repudiado pela boa-fé objetiva que rege as relações jurídicas e processuais.

4. Não se configura excesso de execução quando o agravante não demonstra de forma inequívoca que os valores executados e bloqueados são indevidos.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5013417-62.2025.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/12/2025)

No mais, a agravante não logrou demonstrar de forma inequívoca que os valores bloqueados correspondem a valores indevidos, nem que sua recomposição posterior seria de difícil ou impossível realização.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)